Tribunal: TJDFT
Processo: 0719040-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PRUDENCIA DE PAULA ESTIVALLET SOARES contra decisão interlocutória, proferida em ação que move em desfavor de YARA ESTIVALLET TEIXEIRA DE SOUZA E OUTROS, que indeferiu a designação de audiência presencial. Alega a agravante que se encontra isolada de toda a vida social desde a liminar que lhe tutelou, mesmo sendo lúcida e capaz. Explica estar sob jugo da primeira autora, sem condições de manifestar-se com liberdade. Por essa razão insiste, desde o início do processo, em ser ouvida pessoalmente pelo juízo. Entretanto, foi determinada a realização de audiência à distância. Ressalta que não consegue sequer falar de forma reservada com seu advogado e que a prática de atos judiciais de forma remota impede que sejam praticados contra a expressa vontade das partes. Adverte que teve conhecimento de que as audiências no TJDFT são todas realizadas por meio virtual no atual momento da pandemia. Argumenta que a decisão agravada não esclareceu os motivos da negativa e nem justificou porque a oitiva não poderia ser realizada em momento mais favorável pós-pandemia. Sustenta que a realização de sua oitiva acompanhada somente da primeira autora, certamente impressionará o Juízo desatento aos requisitos da realização de audiência telepresencial válida. Requer seja suspensa a realização de audiência telepresencial, até o julgamento final deste agravo. No mérito, determine a oitiva presencial, com a adoção de todas as cautelas necessárias. Preparo (ID 26528757 e 26528758). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. É certo que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, e que o indeferimento de audiência na forma presencial não está entre as hipóteses. Entretanto, trata-se na origem de ação de interdição da agravante e o artigo 751 do Código de Processo Civil determina que deve ser reconhecida a nulidade processual decorrente da ausência de realização de entrevista, pelo juízo, da parte interditanda, providência indispensável ao exercício da contraditório e da ampla defesa da pessoa contra a qual se pugna pela decretação da interdição da capacidade civil, mesmo que realizada após a colheita de prova pericial. “Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas. §1o Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver. §2o A entrevista poderá ser acompanhada por especialista. §3o Durante a entrevista, é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas. §4o A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes e de pessoas próximas.” Portanto, o legislador determinou a realização de entrevista pessoal da parte interditanda, como rito necessário da ação de interdição, e a prolação de sentença de mérito sem a sua realização acarreta nulidade processual absoluta, com prejuízo presumido aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender a realização de audiência pelo sistema telepresencial, até o julgamento deste recurso. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.